Tribunal: TJMT
Processo: 1047663-10.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR DOS SANTOS PADILHA - CPF: 900.831.301-44 (RECORRENTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1047663-10.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

VALDEMIR DOS SANTOS PADILHA

Embargado:

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.
Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora relativo às indenizações por danos morais, tem como marco inicial a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC) e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

2.
Embargos de Declaração conhecido e acolhido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

VALDEMIR DOS SANTOS PADILHA
opôs
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando em suas razões a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido, haja vista que manteve a decisão de primeiro grau em relação aos danos morais que fixou o termo inicial dos juros de mora como sendo a data da citação.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, pugnando pela reforma do julgado para que os juros de mora passem a incidir a partir do evento danoso.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 535 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que
razão
assiste ao Embargante em suas argumentações, porquanto não houve apreciação do pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora e correção monetária, relativamente à condenação por danos morais.

Com efeito, tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

Sendo assim, RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC, para sanar a omissão apontada, a fim de que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do arbitramento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (inclusão dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022